Tribunal: TJDFT
Processo: 0750479-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. O PACIENTE E QUATRO COMPARSAS, INCLUINDO UM ADOLESCENTE, AMEAÇAM UMA ADOLESCENTE COM UM SIMULACRO DE REVÓLVER PARA SUBTRAÍREM COISAS DE SUA CASA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir aos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/1990, depois de, junto com quatro comparsas, inclusive um adolescente, subtrair coisas de uma residência ameaçando uma adolescente, filha da dona da casa, com um simulacro de revólver.

2 A prisão preventiva se mostra indispensável ante a periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e nos antecedentes do réu, que cometeu atos infracionais sequenciados em período recente e já responde ação penal por porte ilegal de arma de fogo mal alcançando maioridade. A prisão preventiva é necessária para frear o ímpeto criminoso e garantir a ordem a ordem pública.

3 A conversão da prisão preventiva em domiciliar não é um direito subjetivo assegurado pelo artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, mas faculdade do Juiz, exigindo-se prova da condição de provedor único dos cuidados de criança de tenra idade. O paciente alega que a filha depende dele para sobreviver, mas não comprovou uma atividade laboral lícita nem que não havia outras pessoas da filha para cuidar da menina.

4 Ordem denegada.